Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE COMUNICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGADA INCAPACIDADE DO FALECIDO. AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO E CERTEZA ACERCA DA INCAPACIDADE. PEDIDOS SUCESSIVOS. PERMUTA E COMPRA E VENDA. DISPOSIÇÃO DE BENS EM FAVOR DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. SANADA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. O decisum recorrido deu as razões para manutenção do negócio jurídico, porquanto realizado por pessoa capaz, foi devidamente realizado por escritura pública e a inclusão da terceira ré como coproprietária não reduziu o falecido à pobreza, tampouco invadiu a legítima dos herdeiros.
4. A oitiva da testemunha dentro da sua área de atuação e expedindo opinião médica considerando os elementos fornecidos nos autos não pode ser considerado como indício de crime de falso testemunho. 4.1 Da mesma maneira, não se vislumbra a alegada orientação de testemunha se o depoimento testemunhal possui riqueza de detalhes e é corroborado por outras provas.
5. O Código de Processo Civil consagrou o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão, com efeitos infringentes.